Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003768-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA - CPF: 225.657.101-78 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DELGADO DA SILVA - CPF: 314.409.831-00 (AGRAVANTE), COMAL - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA L - CNPJ: 01.682.234/0001-29 (AGRAVADO), WILMAR LUFT - CPF: 256.665.920-68 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DELGADO DA SILVA - CPF: 314.409.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL - CPF: 053.501.400-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL (AGRAVANTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
APLICAÇÃO DOS
EFEITOS DA REVELIA
– IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de impugnação pelo embargado em
embargos à execução
não enseja a aplicação dos
efeitos
da
revelia
, pois recai sobre o embargante o dever de produzir provas a fim de desconstituir o título executivo que embasa a
execução
extrajudicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003768-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALLAGNOL

AGRAVADOS:

COMAL - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA. e OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALLAGNOL
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Jaciara-MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1000669-91.2021.8.11.0010, opostos por
COMAL - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA.
, que em sede de decisão saneadora, dentre outros pontos, indeferiu o pedido da parte embargada, ora agravante, em que se pretendia o reconhecimento da revelia do avalista Wilmar Luft.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“
o avalista e sócio Wilmar Luft

foi regularmente citado para responder aos termos

da execução, conforme se verifica no aviso de

recebimento dos Correios colacionado sob id:43959970, de modo anão pode ser excluído da responsabilidade solidária que livremente assumiu no título extrajudicial exequendo (id 24819442)”
(sic).

Alega que “o Juízo “a quo” considerou, na decisão de Id 108789047, que o segundo executado e avalista (Wilmar Luft) não é parte nos embargos, fato que, na sua compreensão, impede que seja conhecida sua condição de avalista na execução que que originou o feito e, ainda, que o fato de apenas a COMAL ter ajuizado Embargos à Execução, o segundo executado não é parte desse processo, eis que também impede sua obrigação de pagar custas e despesas processuais.

Destaca que Juízo
a quo
admite, na decisão agravada, que o avalista, Sr. Wilmar Luft, devidamente citado, não é parte no processo de execução, pelo frágil fundamento de que ele não respondeu aos embargos de devedor, o que não é crível diante da responsabilidade civil do avalista que é solidária, autônoma e independente perante o devedor principal.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento
, para o fim de considerar como válida a presença processual do avalista e executado, Sr. Wilmar Luft, esse devidamente citado para responder ao cumprimento da obrigação.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 23/03/2023, conforme Id 160799199. No mesmo ato, determinou-se a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau, onde foi certificado que
“não houve acordo entre as partes presentes”
(Id 166596665).

Contraminuta ofertada no Id 165793657, onde a agravada COMAL arguiu, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente agravo de instrumento, haja vista a manifesta intempestividade do recurso, cujo prazo para interposição findou-se em 10/05/2022, uma vez que os embargos de declaração opostos pelo agravante nos autos originários não surtiram o efeito interruptivo do prazo recursal, visto que não conhecidos pelo juízo
a quo
. No mérito, roga pela manutenção da r. decisão agravada e o desprovimento do recurso, visto que ausentes as condições da ação em relação ao sócio Wilmar Luft, que não é parte dos autos originários (embargos à execução).

Preparo devidamente recolhido no Id
160576652.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em intempestividade do agravo de instrumento, haja vista que a
oposição de
embargos
de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo,
interrompe
o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, e
somente
nos casos em que não se conhece os aclaratórios por intempestividade, tal regra não se aplica, não sendo este o fundamento utilizado pelo magistrado de piso, embora, de forma não ortodoxa, tenha deles não conhecido, o que deve ser entendido como não verificado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Assim, por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pelo magistrado singular que, nos autos dos embargos à execução
, dentre outros pontos, indeferiu o pedido da parte embargada, ora agravante, em que se pretendia o reconhecimento da revelia do avalista Wilmar Luft.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa:

“
5. DA REVELIA DO EXECUTADO WILMAR LUFT

O embargante pugna pela decretação da revelia do executado Wilmar Luft.

Embora se entenda que tal alegação caberia na execução, verifica-se, desde já, pela inaplicabilidade dos efeitos da revelia, porquanto esta não alcança os processos de execução.

Como cediço, os efeitos da revelia somente se aplicam à matéria de fato, o que não se aplica à execução, porquanto calcado no próprio título, que se reveste de presunção de veracidade, possibilitando, inclusive, a sua execução.

Frise-se que, embora divergentes os entendimentos no que tange à aplicação do instituto da revelia nas execuções, o STJ, em decisão publicada no dia 17/11/2021, consolidou o entendimento pela inaplicabilidade dos efeitos da revelia.

(...)

Ademais, importante salientar que o próprio CPC, em seu art. 853, prevê que a parte executada
sempre
será ouvida quando pleiteada alguma das medidas previstas no art. 852 do mesmo Códex.

Art. 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando:

I - se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração;

II - houver manifesta vantagem.

Art. 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta Subseção,
o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir.
(sem grifo no original)

Assim leciona os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero na obra “Código de Processo Civil Comentado”:

“1.
Contraditório.
A decisão a respeito da substituição (arts. 847 e 848, CPC) ou da modificação da penhora (art. 850, CPC), da nova penhora (art. 851, CPC), bem como da alienação antecipada (art. 852, CPC) deve ser precedida de contraditório, sob pena de inválida”. (Código de Processo Civil Comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 5. ed. rev., atual. e ampli. – São Paulo: Thomson Reuters, Brasil, 2019). (sem grifo no original).

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário de José Miguel Garcia Medina:

“
Contraditório.
Sendo o caso de se decidir sobre qualquer das formas de modificação da penhora, deverá o Juiz ouvir as partes. Refere-se o art. 853 do CPC/15 à hipótese em que uma das partes requer a alteração da penhora, mas o contraditório deve ser observado também quando a modificação for determinada
ex officio
pelo juiz”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 / José Miguel Garcia Medina. – 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.)

Ainda, em colaboração, tem-se o entendimento doutrinário exarado na obra de “Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas:

“O art. 853 do Novo Código de Processo Civil traz disposições procedimentais aplicáveis a todos os incidentes de modificação de penhora previstos nessa Subseção IV,
estabelecendo a necessidade de prévia oitiva da parte contrária no prazo de três dias e a decisão de plano de qualquer questão suscitada.

A ausência de oitiva da parte poderá dar ensejo à nulidade da medida
, como à luz do CPC de 1973 já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no caso de alienação antecipada de bens penhorados (cf. STJ, REsp 962.794/RS, 5.a T., rel. Min. Arnaldo Esteves, j. 11.12.2008, DJe 16.02.2009)”. (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier ... [et al.], coordenadores. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.). (sem grifo no original)

Ademais, importante mencionar que a execução foi proposta em face de dois executados, sendo que a manifestação de um, por si só, afastaria a aplicação dos efeitos da revelia (art. 345, I do CP).

Portanto, diante de tudo exposto, conclui-se pela inaplicabilidade dos efeitos da revelia, nos termos dos dispositivos sobreditos e em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido do embargante”

No caso em estudo
, deve ser esclarecido que o título executivo extrajudicial goza

de presunção e veracidade, tanto que lhe é atribuída força executiva própria que permite o acionamento do

devedor diretamente por meio de ação executiva, superando a fase cognitiva do processo.

Dessa forma, à revelia em processo de embargos à execução não produz seus

efeitos corriqueiros, pois sobre a parte embargante recai o ônus referente à produção de provas hábeis a

desconstituir o título executivo, pelo que a ausência de apresentação de impugnação não dispensa o embargante

de comprovar os fatos narrados na exordial.

Não se pode olvidar que os embargos são forma de defesa quanto a um título

executivo, pelo que não decorre do exercício do direito de ação por titular de um direito ofendido, mas, sim, do

direito que assiste ao devedor de defender seus interesses.

Desse modo, a luz da natureza deste tipo de ação e da presunção de veracidade que emana de um título executivo extrajudicial, não se pode aplicar os
efeitos
da
revelia
, disciplinado pelo artigo
344
do
CPC
, nos
embargos
à
execução
.

O entendimento em comento se encontra consolidado tanto no STJ como nos Tribunais Pátrios, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia, tendo em vista que, no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia. Precedentes do STJ. 2. É inviável a revisão dos fundamentos que ensejaram o entendimento do acórdão recorrido, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça quando, para tanto, exige-se a reapreciação do conjunto probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 578740 MS 2014/0231366-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014
)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVELIA - EFEITOS - INAPLICABILIDADE -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - LEI No 13.340/2016 - SUSPENSÃO DO PROCESSO - OBRIGATORIEDADE - NÃO CONFIGURADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ILEGALIDADE EM SUA COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INCIDÊNCIA NO DL 167/67 - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS LEGALMENTE - A presunção de certeza milita em favor do título executivo, de modo que não incidem os efeitos da revelia quando o exequente não responde aos embargos do devedor - Dá-se a prescrição intercorrente quando a execução resta sem andamento por inércia imputável ao exequente, permitindo o escoamento de prazo superior ao previsto em lei para o exercício de sua pretensão executiva - Afirmando a própria instituição credora que a operação de crédito rural objeto da ação de cobrança enquadra-se nos termos do disposto nos art. 8o, § 12 e art. 9o, § 3o da Lei n. 12.844/13, bem como no artigo 10 da Lei 13.340/2016, de rigor o sobrestamento do feito pelo prazo conferido pelas mencionadas normatizações - É ilegal a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e juros e multa moratórios - A cédula de crédito rural emitida para incremento da atividade negocial do devedor não caracteriza relação de consumo, o que torna válida a multa fixada em 10% em caso de inadimplência, nos termos do artigo 71, do Decreto-Lei n. 167/67 - Recurso ao qual se dá parcial provimento.”
(TJ-MG - AC: 50034856220218130352, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/11/2022, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. DESCABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CREDOR NÃO É SUFICIENTE PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, CONSUBSTANCIADA NO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES. STJ.
RECORRENTE QUE NÃO COMPROVA O SIMPLES PAGAMENTO DE COTAS, CONTROVERSAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO, NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00095203220178190212, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022)

“APELAÇÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE
– PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA – SENTENÇA QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS DO EMBARGANTE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS COM BASE NA FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINARES ACOLHIDAS - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Em embargos à execução, a apresentação intempestiva da impugnação, ou a falta dela, não induz os efeitos da revelia, tendo em vista que o direito da parte exequente, em tese e em regra, encontra-se declarado no título que pretende executar, incumbindo ao Embargante/Executado o ônus de desconstituir tal tí¬tulo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Não bastasse existir várias teses aventadas preliminarmente pelo embargante, verifica-se que as demais questões de mérito também não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo. 3. Logo, não há como deixar de reconhecer que a sentença foi omissa ao não apreciar adequadamente todos os pedidos da parte embargante, incorrendo na falta de fundamentação, em nítida afronta ao que dispõem o art. 458, II, do CPC/73 e art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Ademais, não se pode olvidar que incorreu o Juízo em cerceamento de defesa do Apelante, uma vez que julgou antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência dos pedidos iniciais; contudo, fundamentou a sua decisão com base na ausência de prova dos fatos alegados na inicial, circunstância que conduz à nulidade da sentença. 5. A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Contudo, em que pese o artigo 130 do CPC (norma vigente à época da prolatação da sentença) dispor acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso concreto, de modo que o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa. (Ap 167056/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017).”
(TJ-MT - APL: 00005903720158110044 167056/2016, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023